Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004887-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro prestamista cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante alega que, após o falecimento de seu sócio, a seguradora negou a cobertura com base em cláusula limitativa não informada previamente, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer o reconhecimento da cobertura, quitação do saldo devedor do financiamento, restituição das parcelas pagas e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro ao sócio majoritário, à luz dos princípios de transparência e boa-fé objetiva do CDC; (ii) estabelecer se houve violação do dever de informação e se tal violação autoriza a reforma da sentença para determinar a cobertura securitária e a restituição de valores pagos após o sinistro.

III. Razões de decidir

A cláusula limitativa inserida em apólice sem destaque e sem prévia comunicação ao contratante viola o art. 54, §4o, do CDC, que exige clareza e acessibilidade nas condições contratuais.

A seguradora, ao aceitar a proposta do seguro, cria uma legítima expectativa de cobertura, não podendo negar a indenização com base em cláusula obscura, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do princípio do equilíbrio nas relações de consumo.

O dever de informação, nos contratos de adesão, recai sobre o fornecedor, não sendo admissível delegá-lo a terceiros, como estipulado no art. 6o, III, do CDC.

O Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso, pois envolve seguro prestamista com vínculo direto entre seguradora e consumidor, o que configura distinguishing em relação a seguros coletivos intermediados por grandes empresas.

A negativa de cobertura, baseada em cláusula limitativa não destacada, caracteriza abuso contratual, autorizando a cobertura do seguro e a restituição das parcelas indevidamente pagas.

Contudo, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Cláusulas limitativas de direito em contrato de seguro prestamista devem ser redigidas de forma clara, destacada e acessível, sob pena de nulidade. O dever de informação em contratos de consumo é obrigação do fornecedor, não podendo ser delegado a terceiros. O descumprimento do dever de informação autoriza o reconhecimento da cobertura securitária e a restituição de valores pagos indevidamente. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 46; 47; 54, §4o; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015; TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Gran Express Transportes e Turismo Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por dano moral que lhe move contra o Banco Rodobens S.A. e outra, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a cláusula que limita a cobertura do seguro ao sócio majoritário foi extraída de uma apólice vencida (no 900071), sem validade no momento do contrato, sendo que tal cláusula sequer foi lhe informada ou disponibilizada antes do sinistro, ferindo o direito à informação clara e adequada, conforme o CDC. Alega que jamais recebeu a apólice vigente ou qualquer explicação sobre as condições limitativas do contrato, ocorrendo violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois o contrato foi formulado de forma a impedir o pleno conhecimento dos critérios que excluem o pagamento do seguro. Afirma que houve venda casada ao contratar o financiamento, sendo forçada a aderir ao seguro prestamista, argumentando que tal imposição é ilegal e constitui prática abusiva. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente para reconhecer a cobertura do seguro prestamista, a quitação do saldo devedor do financiamento, a restituição das parcelas pagas após o falecimento do sócio e condenação e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236020296 e id. 236020297), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Gran Express Transportes e Turismo Ltda. ajuizou ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Rodobens S.A. e outra, aduzindo que firmou cédula de crédito bancário com alienação fiduciária n. 87262, sendo alienando o veículo placa OBI1770, tendo optado pela contratação do seguro prestamista junto a instituição financeira ré, cujas parcelas foram embutidas no financiamento.

Segue aduzindo, que o sócio da empresa, Sr. Mucio José Ferreira, veio a óbito em 01.09.2015, contudo, os réus negaram o pagamento do prêmio do seguro, sob o argumento de ausência de contratação, tendo sido ajuizada ação de busca e apreensão do veículo, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o seguro previa a cobertura apenas do falecimento do sócio majoritário, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 236020290).

Inconformada, a apelante sustenta que a cláusula que limita a cobertura do seguro ao sócio majoritário foi extraída de uma apólice vencida (no 900071), sem validade no momento do contrato, sendo que tal cláusula sequer foi lhe informada ou disponibilizada antes do sinistro, ferindo o direito à informação clara e adequada, conforme o CDC.

Alega que jamais recebeu a apólice vigente ou qualquer explicação sobre as condições limitativas do contrato, ocorrendo violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois o contrato foi formulado de forma a impedir o pleno conhecimento dos critérios que excluem o pagamento do seguro.

Afirma que houve venda casada ao contratar o financiamento, sendo forçada a aderir ao seguro prestamista, argumentando que tal imposição é ilegal e constitui prática abusiva. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente para reconhecer a cobertura do seguro prestamista, a quitação do saldo devedor do financiamento, a restituição das parcelas pagas após o falecimento do sócio e condenação e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que a autora, ora apelante, contratou o seguro prestamista junto à seguradora apelada em 14.03.2014 (id. id. 23602016), com o objetivo de segurar a cédula de crédito bancário firmado com o banco apelado, tendo havido o falecimento do Sr. Mucio José Ferreira, em 01.09.2015, que é sócio da empresa contratante (id. 236020153).

Também resta incontroverso que após o falecimento do sócio em questão, a cobertura do seguro foi negada sob a justificativa de que
“o Sr. Mucio José Ferreira não era considerado o segurado”
por não ser o sócio majoritário
(id. 236020269).

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a cláusula limitativa afeta ao sócio majoritário do seguro prestamista é válida, considerando os princípios de transparência e boa-fé do Código de Defesa do Consumidor e se o dever de informação foi respeitado.

In casu
, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Já o art. 54, §4o, também do CDC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Assim, a cláusula limitativa ao sócio majoritário viola referida norma legal, que exige que cláusulas restritivas sejam redigidas com destaque, de forma clara e de fácil compreensão.

Nos autos, com o devido respeito a fundamentação posta na r. sentença, ficou demonstrado que a cláusula em questão estava inserida em um documento técnico e extenso, sem destaque visível, dificultando o entendimento do consumidor.

Na verdade, a prática da seguradora criou uma legítima expectativa de cobertura ao aceitar a proposta do segurado, mesmo ciente de que haviam outros sócios na empresa, tanto que recebeu o prêmio pelo pagamento do seguro.

Assim, ao contrário do entendimento posto no ato sentencial, o caso em voga não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, a seguradora, como fornecedora de serviços, não pode delegar o dever de informar à estipulante. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que cabe ao fornecedor de serviços garantir que o consumidor receba todas as informações necessárias e claras.

De outro giro, o Tema 1.112 do STJ não isenta a seguradora do dever de fiscalizar e garantir a correta comunicação das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que limitam direitos do consumidor.

Tal entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de informação em contratos de seguro firmado por estipulante recai exclusivamente sobre esta última, e não sobre a seguradora. Contudo, o caso em análise possui distinções fundamentais que impedem a sua aplicação direta, configurando um
distinguishing
.

No Tema 1.112, discutia-se a relação entre seguradora e estipulante em seguros coletivos, especialmente naqueles firmados por grandes empresas, em que a estipulante atua diretamente com o segurado sem ingerência ou vínculo contratual direto com a seguradora.

Diferentemente, no seguro prestamista, como o presente, há um vínculo direto e inafastável entre a seguradora e o consumidor, que celebra o contrato para resguardar a quitação de sua dívida, sendo essencial que a seguradora assegure o cumprimento de seu dever de informação de forma clara, precisa e destacada, conforme os ditames do art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Além disso, no seguro prestamista, o segurado está frequentemente em posição de maior vulnerabilidade técnica e informacional, considerando-se que a contratação ocorre vinculada à formalização de um crédito.

Logo, imputar exclusivamente à estipulante o dever de informação seria insuficiente para resguardar os direitos do consumidor, especialmente diante da aceitação pela seguradora de condições previamente conhecidas como excludentes ou limitativas de cobertura.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva e a proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC impõem à seguradora o dever de fiscalizar a clareza das condições contratuais e informar adequadamente o segurado, inclusive em relação às cláusulas limitativas.

Ora, com a devida vênia, não se pode permitir que a seguradora, ao aceitar a contratação, se exima de suas responsabilidades perante o segurado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ - SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1112 - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO ORIUNDO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÕVEL - DISCUSSÃO QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA - SOBRESTAMENTO INDEVIDO E DESNECESSÁRIO RECURSO PROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar o entendimento "se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo", reconheceu a relevância da matéria, e também propôs a sua afetação à sistemática dos recursos repetitivos, conforme decisão tomada no Resp. 1.874.811/SC (Tema Repetitivo 1112), oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos afeitos à discussão.

2 -
Contudo, este NÃO é o caso dos autos, uma vez que na hipótese pretende-se obter a indenização securitária advinda de apólice de seguro contratado quando da pactuação de “instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças”
.

3 - Recurso provido.”
(TJMS, RAI n. 1418908-47.2022.8.12.0000, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 09.03.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM
SEGURO PRESTAMISTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSORCIADO FALECIDO NO CURSO DO GRUPO. SINISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO MERA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO AO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS PERCENTUAIS CONTRATADOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR QUE DEIXA O CLIENTE EM EXTREMA DESVANTAGEM.
TEMA 1.112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA AUTORA, E CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA AS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
Tema 1.112 STJ não aplicável ao caso dos autos (DISTINGUISHING).
[...]”
(TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024 – negritei).

Desta forma, inaplicável o Tema 1112 ao presente caso, sendo evidente a violação do dever de informação por parte da seguradora apelante.

Com efeito, repiso que a boa-fé objetiva exige transparência, lealdade e cooperação entre as partes, o que foi violado pela seguradora ao aceitar o contrato e posteriormente negar a cobertura com base em uma cláusula obscura.

Nessa trilha, o comportamento da seguradora recorrente caracteriza
venire contra factum proprium
, agindo de forma contraditória ao criar uma expectativa legítima de cobertura no consumidor.

Sendo assim, a cláusula é abusiva e nula, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, desrespeita o dever de informação e viola a boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não pode a seguradora, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que contrato cobria apenas o sócio majoritário, uma vez que tal
mister
não foi devidamente informada ao consumidor de forma clara e destacada, o que fere o art. 54, § 4o, do CDC, reafirma-se.

Com o devido respeito, a fundamentação da r. sentença carece de fundamentação jurídica sólida diante da abusividade da cláusula limitativa, da falha no dever de informação e da violação à boa-fé objetiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Legitimidade ativa reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Falecimento de sócio da segurada. Existência do dever de indenizar. Contrato por imposição à autora para fins de consecução do consórcio
. No conflito de interesses entre segurado e segurador, o contrato deve ser interpretado segundo o artigo 47 do CDC, favorável ao segurado. Correção monetária. Índice de correção inalterado. [...]”
(TJRS, RAC n. 70039626361, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Ney Wiedemann, j. 28.04.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO, QUE PREVIA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUANDO O SEGURADO COMPLETASSE 65 ANOS DE IDADE, CONSIDERADA ABUSIVA, JÁ QUE O SEGURADO, QUANDO CONTRATOU O SEGURO, CONTAVA JÁ COM 64 ANOS.
VERIFICADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA. ASSIM, IMPOSITIVA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA A SER PROCEDIDA PELA SEGURADORA. SALDO REMANESCENTE DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS, PORÉM EM PATAMARES MENORES DO QUE FORA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REDUZIDO, PORTANTO, O QUANTUM DEBEATUR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70078146610, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 19.11.2018 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Desse modo, a r. sentença deve ser reformada nesse particular, à fim de que haja a cobertura do seguro prestamista, a quitação do saldo devedor do financiamento segurado e a restituição das parcelas pagas após o falecimento do sócio.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia,
em que pese o aborrecimento causado a autora, ora recorrente, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelante, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil, são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece ser mantida nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente, à fim de determinar a cobertura do seguro prestamista para que a seguradora ré proceda com a quitação a quitação do saldo devedor do financiamento segurado (n. 87262), além de condenar os réus, de forma solidária, a restituir as parcelas pagas pela autora após o falecimento do sócio Mucio José Ferreira, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescida de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025